Tribunal: TJSP
Processo: 0003644-34.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelações. Tráfico de drogas Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei Antidrogas. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Teses de erro de tipo e coação moral irresistível afastadas. Aplicação da redutora do §4o do art. 33 da Lei Antidrogas. Alteração de regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto. Recursos providos em parte.